Tribunal: TJMT
Processo: 0032612-18.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0032612-18.2019.8.11.0042
APELANTE: WESLEY GABRIEL OTACILIO DE SOUZA, JOAO VITOR SABINO DE HUNGRIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista a informação constante no ID 84907461 de que o link da mídia, onde consta os depoimentos colhidos na audiência instrutória realizada em 29 de janeiro de 2020, foi encartado no PJe de primeiro grau no ID 54278949 dos autos da APOrd 0032612-18.2019.8.11.0042, determino que a Secretaria Criminal Unificada providencie a intimação do Ministério Público atuante na primeira instância, a fim de oferecer contrarrazões ao recurso defensivo arrazoado no ID 69819474.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator